Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-44.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito processual civil. Recurso inominado. Juizado especial cível. Valor da causa. Pretensão econômica. Competência do juizado especial. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por Marcos Antunes dos Reis contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa, que teria superado o limite de 40 salários mínimos. O autor ajuizou ação visando à nulidade de contrato de consórcio, com pedido de restituição de valores pagos (R$ 10.404,46) e reparação por danos morais (R$ 7.000,00). A sentença somou o valor do contrato (R$ 54.376,50), os valores pagos e os danos morais, concluindo que o montante ultrapassava o limite de alçada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i. Verificar se o valor da causa deve ser calculado com base no valor do contrato ou apenas na pretensão econômica efetivamente buscada pelo autor; ii. determinar se o Juizado Especial é competente para processar e julgar a demanda.
III. Razões de decidir
3. À luz do art. 98 do CPC, defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente.
4.O valor da causa, nos termos do Enunciado 39 do FONAJE, corresponde à pretensão econômica objeto do pedido, e não ao valor total do contrato.

5.O entendimento jurisprudencial consolidado nas Turmas Recursais do TJDFT estabelece que, em ações de restituição de valores pagos em consórcio, o valor da causa deve refletir o montante efetivamente buscado pelo autor.
6. No caso, o valor da causa é de R$ 17.404,46 (soma da restituição de valores pagos e dos danos morais), montante que não excede o limite de 40 salários mínimos vigente para os Juizados Especiais.
7. Constatada a correta fixação do valor da causa, reconhece-se a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, pois o autor não busca o valor integral do contrato, mas apenas a restituição e a reparação por danos morais.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido
para a anular a sentença com a determinação do retorno dos autos a origem para regular processamento.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, II.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado no 39.